Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO COM ASSINATURA QUE NÃO TRAZ CERTIFICAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os títulos executivos são definidos por lei, em observância aos princípios da legalidade e taxatividade e estão previstos no rol do artigo 784 do CPC e em legislação esparsa.

2. Segundo dispõe o artigo 784, III, do Código de Processo Civil, o instrumento de contrato, regularmente subscrito por duas testemunhas, consubstancia título executivo extrajudicial.

3. No caso em apreço, verifica-se que o contrato colacionado aos autos não ostenta a qualidade de título executivo extrajudicial, pois não conta com a assinatura de duas testemunhas e não foram apresentados dados que permitam a certificação da assinatura do executado junto à autoridade certificadora.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.